Tribunal: TJES
Processo: 0037683-73.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037683-73.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIO PINHEIRO GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Embargos de Declaração. Alegação de omissão e contradição em acórdão que manteve condenação por roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do Código Penal). Correção de erro material e integração do julgado sem alteração do resultado. Embargos parcialmente providos.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Câmara Criminal que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação defensiva, mantendo a condenação do réu pela prática do crime de roubo majorado, com emprego de arma e concurso de agentes, à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa. A defesa sustenta a existência de omissão quanto à análise da valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria da pena e aponta contradição na indicação das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis no acórdão embargado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar de forma específica a tese defensiva relativa à valoração negativa das circunstâncias do crime na dosimetria da pena; e (ii) saber se há contradição ou erro material na indicação das circunstâncias judiciais valoradas negativamente na sentença condenatória.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

Verificada a existência de erro material no acórdão quanto à indicação das circunstâncias judiciais negativadas, uma vez que a sentença condenatória considerou desfavoráveis os antecedentes, a culpabilidade e as circunstâncias do crime, mantendo neutra a conduta social do réu, cabendo a correção do equívoco pela via integrativa dos embargos declaratórios.

Constatada, ainda, omissão parcial no acórdão quanto ao enfrentamento específico da tese defensiva relativa à negativação das circunstâncias do crime, sendo necessário esclarecer que tal valoração encontra respaldo na fundamentação da sentença, diante do contexto da prática delitiva, com emprego de arma de fogo e exposição de pessoas presentes no estabelecimento comercial a situação de risco.

A ausência de apreensão da arma de fogo não impede o reconhecimento de sua utilização para fins de valoração negativa ou incidência de majorante, desde que comprovada por outros meios de prova idôneos, como o depoimento firme e coerente da vítima, corroborado pelos demais elementos probatórios constantes dos autos.

O conjunto probatório formado por depoimentos testemunhais, imagens de videomonitoramento, relatórios de investigação policial e laudos técnicos de comparação visual e papiloscópica revela-se suficiente e harmônico para sustentar a condenação e a dosimetria da pena fixada.

A correção do erro material e o esclarecimento da omissão não alteram a conclusão do julgamento, uma vez que permanecem devidamente fundamentadas as circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificaram a fixação da pena-base acima do mínimo legal e o regime inicial fechado.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração parcialmente providos, apenas para sanar omissão e corrigir erro material na redação do acórdão, sem alteração do resultado do julgamento ou da condenação imposta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0037683-73.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIO PINHEIRO GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Mário Pinheiro Gonçalves, em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação do embargante pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 286 dias-multa.

Como relatado, sustenta a defesa a ocorrência de omissão e contradição no acórdão proferido por esta Primeira Câmara Criminal, que negou provimento à apelação defensiva e manteve a condenação do embargante pela prática do crime de roubo majorado, previsto no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa.

Alega a defesa, em síntese, que o acórdão teria incorrido em omissão, por não ter enfrentado especificamente a tese recursal relativa à valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria da pena.

Sustenta ainda a existência de contradição, afirmando que o julgado teria consignado que a conduta social do réu foi negativada e os antecedentes considerados neutros, quando, na realidade, a sentença de primeiro grau teria considerado neutra a conduta social e negativos os antecedentes, juntamente com a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

Pois bem.

Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes na decisão judicial, não constituindo via adequada para rediscussão do mérito da causa.

No caso em exame, razão assiste parcialmente à defesa quanto à necessidade de esclarecimento do julgado, embora sem qualquer repercussão no resultado do julgamento.

Com efeito, ao examinar a dosimetria da pena, o acórdão embargado consignou que teriam sido negativadas as circunstâncias da culpabilidade e da conduta social, enquanto os antecedentes teriam sido considerados neutros. Contudo, da leitura da sentença condenatória verifica-se que a estrutura da fundamentação adotada pelo Juízo de origem foi distinta.

De fato, a sentença registrou expressamente que a conduta social não foi valorada negativamente, ao passo que os antecedentes foram considerados maculados, diante da existência de múltiplas condenações criminais registradas em desfavor do acusado.

Consta, ainda, que também foram negativadas a culpabilidade e as circunstâncias do crime, estas últimas em razão do contexto da prática delitiva e do risco imposto às pessoas presentes no estabelecimento comercial no momento da ação criminosa.

Trata-se, portanto, de equívoco material na redação do acórdão, passível de correção pela via integrativa dos embargos declaratórios.

Cumpre observar, todavia, que tal imprecisão não altera a conclusão do julgamento, uma vez que o acórdão, ao analisar a dosimetria, reconheceu a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas, circunstância suficiente para justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Também merece acolhimento, em parte, a alegação de omissão, no tocante ao exame específico da tese defensiva relativa à valoração negativa das circunstâncias do crime.

A defesa sustentou, nas razões de apelação, que a negativação dessa vetorial teria se baseado no suposto emprego de arma de fogo não apreendida, circunstância que, segundo argumentou, não estaria suficientemente demonstrada nos autos.

De fato, o voto condutor concentrou sua análise na valoração da culpabilidade, não enfrentando de forma expressa os fundamentos utilizados na sentença para negativar as circunstâncias fáticas do delito, razão pela qual se impõe o esclarecimento do ponto.

Superada essa questão formal, passa-se ao exame do mérito da matéria suscitada.

No que se refere à materialidade delitiva, esta encontra-se amplamente demonstrada pelos elementos constantes dos autos, notadamente pelo boletim de ocorrência, pelas imagens captadas pelo sistema de videomonitoramento do estabelecimento comercial, pelo auto de reconhecimento pessoal, pelo relatório de investigação policial, bem como pelos laudos periciais de comparação visual e papiloscópica, todos convergentes para confirmar a ocorrência do delito de roubo majorado.

Quanto à dinâmica dos fatos, o depoimento prestado em juízo pela vítima Francieli Cristine Alvernaz Vieira revela-se particularmente elucidativo.

Ao ser ouvida em audiência, relatou que um indivíduo ingressou no estabelecimento comercial solicitando que lhe fosse mostrado determinado aparelho celular.

Após a abertura do balcão e a entrega do produto, o homem anunciou o assalto, exibindo uma arma em sua cintura e determinando que os aparelhos expostos fossem colocados em uma mochila. Segundo declarou:

“um rapaz chegou no estabelecimento pedindo para ver um aparelho celular e perguntando as características, que após ela abrir o balcão e mostrar, ele teria anunciado o assalto levantando a camisa e mostrando a arma em sua cintura, pedindo que ela ficasse quieta. Que pediu que ela colocasse o telefone na mochila e que as outras funcionárias que estavam perto ajudassem (...) que quando ela estava terminando de colocar os celulares na mochila, o outro rapaz entrou (...) e eles levaram todos os celulares expostos no balcão”.

Embora a vítima tenha afirmado não ter conseguido reconhecer os autores em juízo — circunstância explicada pelo estado de nervosismo vivenciado no momento do crime —, seu depoimento apresenta consistência interna e plena coerência com os demais elementos probatórios produzidos ao longo da investigação e da instrução criminal.

No mesmo sentido, o policial civil Adriano Pastore Duarte, ouvido em juízo, esclareceu que, à época dos fatos, a polícia investigava uma sequência de roubos praticados contra lojas da rede Sipolatti, circunstância que permitiu identificar indivíduos com características compatíveis com aquelas observadas nas imagens captadas pelo circuito de segurança.

Segundo afirmou o referido policial:

“na época dos fatos estavam investigando uma sequência de assaltos na rede Sipolatti (...) durante a investigação eles tinham fotografias e as características da quadrilha que cometia os assaltos (...) falou com as testemunhas e estas confirmaram a semelhança dos autores com os indivíduos já investigados”.

Além disso, os autos contam com laudo técnico de comparação visual, realizado a partir das imagens obtidas pelo sistema de videomonitoramento da loja, que indicou compatibilidade entre as características físicas dos indivíduos registrados nas imagens e as fotografias dos acusados, bem como prova papiloscópica, elementos que reforçam a identificação dos envolvidos.

Esse conjunto probatório revela-se harmônico, convergente e suficiente para sustentar o decreto condenatório, afastando a tese defensiva de insuficiência de provas.

No tocante à dosimetria da pena, verifica-se que a sentença condenatória apresentou fundamentação concreta para a valoração negativa de determinadas circunstâncias judiciais.

A culpabilidade foi considerada elevada em razão do grau de ousadia demonstrado pelo agente, que praticou o roubo em pleno horário comercial, no interior de estabelecimento amplamente frequentado por consumidores, expondo a risco não apenas os funcionários, mas também diversos clientes presentes no local.

Os antecedentes, por sua vez, foram negativados diante da existência de múltiplas condenações criminais anteriores, circunstância devidamente registrada na sentença.

Já as circunstâncias do crime foram valoradas negativamente em razão do emprego de arma de fogo e do contexto em que o delito foi perpetrado, em ambiente aberto ao público, com grande circulação de pessoas.

Quanto ao argumento defensivo relativo à ausência de apreensão da arma, cumpre registrar que a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores admite o reconhecimento do emprego de arma de fogo mesmo na ausência de apreensão ou perícia, desde que sua utilização seja comprovada por outros meios de prova, especialmente depoimentos testemunhais coerentes e convergentes.

No caso concreto, a vítima foi categórica ao afirmar que o agente levantou a camisa e exibiu uma arma em sua cintura, utilizando-a como instrumento de intimidação para viabilizar a subtração dos bens.

Tal circunstância mostra-se suficiente para evidenciar o potencial intimidatório do artefato, legitimando a valoração negativa das circunstâncias do crime.

No que diz respeito à majorante do concurso de agentes, também não procede a tese defensiva.

Os elementos constantes dos autos demonstram que os acusados atuaram de forma coordenada e complementar, evidenciando a existência de liame subjetivo e divisão funcional de tarefas.

Conforme narrado na denúncia e confirmado pelos depoimentos colhidos em juízo, enquanto um dos agentes ingressou no estabelecimento e anunciou o assalto, o outro permaneceu inicialmente do lado de fora, exercendo função de vigilância, ingressando posteriormente no interior da loja para auxiliar na coleta dos aparelhos subtraídos.

Essa dinâmica revela clara cooperação consciente entre os envolvidos, circunstância suficiente para caracterizar o concurso de pessoas.

Por fim, quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, sua fixação no regime fechado encontra pleno respaldo no artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal, tendo em vista que a pena definitiva ultrapassa oito anos de reclusão, além da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Diante desse cenário, não há fundamento jurídico para a alteração do regime prisional.

Assim, reconhecida a necessidade de integração do julgado apenas para correção do equívoco material relativo às circunstâncias judiciais mencionadas no acórdão e para explicitar a análise da valoração das circunstâncias do crime, conclui-se que tais ajustes não alteram o resultado do julgamento, permanecendo íntegra a condenação e a dosimetria da pena fixada.

Diante de todo o exposto,
dou parcial provimento
aos embargos de declaração, tão somente para sanar a omissão apontada e corrigir o erro material relativo à indicação das circunstâncias judiciais analisadas, mantendo-se, contudo, inalterados os efeitos do acórdão embargado.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.